Tribunal: CARF
Processo: 10821.720417/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. RETENÇÃO EM FAVOR DE PESSOA QUE NÃO É ADMINISTRADORA DA PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO. DESNECESSIDADE.
Nos termos do PARECER NORMATIVOCOSIT1/2002, DE24 DE SETEMBRO DE 2002 ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
A circunstância de o pagamento originário da retenção não se tratar de remuneração pelo trabalho assalariado, mas de contraprestação pelo pagamento de aluguel, não modifica a conclusão.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.720417/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.178 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
TOMAS WHITAKER GUIDOTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE.
RETENÇÃO EM FAVOR DE PESSOA QUE NÃO É ADMINISTRADORA
DA
PESSOA
JURÍDICA.
COMPROVAÇÃO.
RETENÇÃO.
DESNECESSIDADE.
Nos
termos
do
PARECER
NORMATIVOCOSIT1/2002,
DE24
DE
SETEMBRO DE 2002 “ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o
imposto retido”.
A circunstância de o pagamento originário da retenção não se tratar de
remuneração pelo trabalho assalariado, mas de contraprestação pelo pagamento
de aluguel, não modifica a conclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.720417/2011-43
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720417/2011-43

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento que constituiu crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-
calendário 2009, no valor original de R$ 8.092,56, acrescido de multa e juros
moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi efetuado em
razão de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, R$ 8.583,17, Iska
do Brasil Autoelétrica Ltda. Não foi comprovado o recolhimento do imposto retido,
incidente sobre os rendimentos decorrentes de suposto contrato de locação.
O contribuinte alega, em síntese, que o imposto retido foi recolhido, anexando
documentos para comprovação.
É o relatório.
Sujeito passivo regularmente cientificado apresentou impugnação tempestivamente,
preenchendo os requisitos de admissibilidade.
Em regra, a condição para a dedutibilidade do imposto de renda retido é a comprovação
da retenção pela fonte pagadora (Decreto no 3.000, de 26/3/1999, art. 87, inciso IV e
parágrafo segundo; Lei no 9.250, de 26/12/1995, art. 12). Contudo, tratando-se de
rendimento decorrente de contrato de aluguel entre pessoa física e pessoa jurídica, a
comprovação da retenção ficou condicionada à demonstração do efetivo recolhimento,
como se observa da Notificação de Lançamento (fls. 3 a 7).
O comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fls.
52), anexado durante a fase de auditoria, encontra-se de acordo com as informações
declaradas pelo impugnante em seu ajuste anual, bem como com a Declaração de
Imposto de Renda Retido (Dirf) expedida pela fonte pagadora (fl. 43).
Em sua impugnação o sujeito passivo anexa comprovantes de arrecadação de imposto
de renda retido, código 3208, e Declarações de Compensação expedidas pela fonte
pagadora, porém tal comprovação não contemplou os meses de outubro de novembro do
ano-calendário.
Assim, entendo que a glosa somente pode ser afastada no limite do quanto efetivamente
comprovado o recolhimento ou a existência de Declaração de Compensação em relação
ao imposto retido e deduzido pelo sujeito passivo no ajuste anual, correspondendo ao
valor de R$ 7.149,63, ao invés do montante declarado de R$ 8.583,17 (fls. 14 a 41),
conforme tabela abaixo:
Tabela 01 – Dirf x Pagamentos x Declaração de Compensação
PA
Valor R$
Documento
Código Receita
Dirf (R$)
jan/09
1.433,54
Darf
3208
716,77
fev/09
1.433,54
Darf
3208
716,77
mar/09
1.433,54
Darf
3208
716,77
abr/09
1.433,54
Darf
3208
716,77
mai/09
1.433,54
Darf
3208
716,77
jun/09
1.433,54
Darf
3208
716,77
jul/09
1.433,54
Dcomp
3208
716,77
ago/09
1.433,54
Dcomp
3208
716,77
set/09
1.433,54
Dcomp
3208
716,77
out/09
***
***
***
***
nov/09
***
***
***
***
dez/09
1.397,40
Dcomp
3208
698,70
Total
15.961,02
Total
7.149,63
Com efeito, considerando que o imposto a pagar apurado por meio da declaração de
ajuste anual foi de R$ 8.092,56, restabelecida a compensação do imposto pago
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720417/2011-43

declarado no valor de R$ 7.149,63, tem-se que o imposto suplementar resulta no
montante de R$ 942,93.
Voto para julgar procedente em parte a impugnação e manter parcialmente o crédito
tributário, no valor de R$ 942,93, sobre o qual incidem a multa e os juros moratórios.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Indevida a compensação de imposto de renda retido na fonte sem a efetiva comprovação
da retenção e recolhimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 31/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, quea retenção de imposto de renda sobre rendimentos de
aluguéis está comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se faz-se necessária a comprovação do efetivo recolhimento de valores a título de
retenção, no caso em que trate-se do pagamento de aluguéis.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente deve comprovar o recolhimento dos valores retidos a título de IR, para
compensá-los no ajuste do valor devido.
Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à
fenomenologia de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse,
não haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720417/2011-43

que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720417/2011-43

Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720417/2011-43

sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

No caso em exame, como não se trata de administrador da pessoa jurídica
retentora, o recorrente não está obrigado a comprovar a efetiva retenção dos valores a título de
IRPF, pois a pretensão é dedutível pela União em relação ao locatário.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 89
DF CARF MF
Original